Tribunal: STF
Processo: ARE 1591481
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão que negou seguimento ao apelo extremo. Dosimetria da pena. Substituição da pena privativa de liberdade. Suspensão condicional da pena (sursis). Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional. Inviabilidade na via extraordinária. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Recurso desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual se sustenta a desnecessidade de reexame fático-probatório, a inaplicabilidade do Tema 182 à substituição da pena e ao sursis, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e a violação a dispositivos constitucionais, pleiteando o regular processamento do apelo extremo.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.Há três questões em discussão: (i) estabelecer se as teses relativas à substituição da pena e ao sursis configuram ofensa direta à Constituição; (ii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.O exame das teses relativas à substituição da pena privativa de liberdade e à concessão do sursis exige a reavaliação dos fatos, das provas e da legislação infraconstitucional aplicada, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    4.A alegada violação aos dispositivos constitucionais revela ofensa indireta ou reflexa, pois depende da prévia interpretação de normas infraconstitucionais.

    5.O entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do STF, que afasta a admissibilidade de recurso extraordinário em hipóteses que envolvam rediscussão da dosimetria da pena, substituição da pena e sursis.

    6.Não se verifica a ocorrência de prescrição, pois não transcorreu lapso igual ou superior a 4 anos entre os marcos interruptivos considerados.

    7.Os argumentos do agravante não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém hígida.

    IV. DISPOSITIVO 

    8.Agravo regimental não provido.